Tribunal: STF
Processo: RHC 114434
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo simples. Condenação. 3. Pedido de compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência. 4. O Juízo de primeiro grau reconheceu a preponderância da menoridade sobre a agravante da reincidência, atenuando a pena em 4 meses. 5. Ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Recurso a que se nega provimento.